Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010657-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), INES MARTINS DA COSTA - CPF: 987.496.251-87 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitid
a a
contrat
ação
temporári
a
dosprofissionais
da área de educaçãopelo prazo de12meses
,
admitindo
-se
uma prorrogação
por igual período
, totalizando 24 meses de contrato temporário
(art. 2o, inciso IV, e 11
, i
nciso II, §2o)
.

No presente caso,
tanto
o contrato temporário que vigorou de
abril/2014 a dezembro/2020
(ID 265583251, 265583252, 265583253, 265583254, 265583255, 265582435 e 265582436/PJe2)
como aquele
que vigorou de
junho/2021 a dezembro/2023
(ID 265582437, 265582438 e 265582439/PJe2),
ambos
para o cargo de profissional da área da educação,
já considerando as prorrogações,
não respeit
aram
a hipótese e o prazo legal.
Portanto,
são nulos e se encontram desvirtuados.

3.
Interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
. Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o
s
contrato
s
temporário
s
se
encontram

desconfigurados
, visto que desrespeit
aram
o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

Este deve ser calculado com base n
a sua remuneração bruta,
excluídas
somente
as verbas dispostas no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91. A
multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023). No presente caso, considerando queos contratos da parte reclamante
são

nulos
, conforme reconhecido no
s
tópico
s
anterior
es
, é devido o FGTS nos períodos de
fevereiro/2019 a dezembro/2020
e
junho/2021 a dezembro/2023
, observada a
prescrição quinquenal
, contada da data do ajuizamento da ação (29/5/2024).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010657-61.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
INÊS MARTINS DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

INÊS MARTINS DA COSTA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
por

contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes
, no
período
de 2012 a 2024,
perdendo
a
sua

finalidade
; c) o
contrato
é
nulo
; d)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS e das
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de
cobrança

na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do ESTADO DE MATO GROSSO a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
, o
recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS),
bem

como
o
pagamento
das
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional

sobre
o total de 45
dias
que é
previsto

aos

servidores

professores
.Passa-se à
apreciação
.I – PRESCRIÇÃOSegundo o
disposto
no
artigo
1o do
Decreto
Federal no 20.910/1932: "Art. 1o - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores
a 16/02/2019,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
16/02/2024.II – DO MÉRITOO
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.Informa a
requerente
, que
foi

contratada

temporariamente
para o cargo de
Professora
de
Educação

Básica

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em

contratos

sucessivos
, do
ano
de 2012
ao

ano
de 2024.É
cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
eis
que o art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em
concurso para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional
interesse
público
,
vejamos
:Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:[...]II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;Note-se que
o

artigo
37, IX, CF,
previu
a
necessidade
de
edição
lei. No
caso
do Estado de Mato Grosso
editou
a Lei
Complementar
no 600, de 19 de
dezembro
de 2017 (com
alterações
da Lei
Complementar
755/2023)
dispõe

sobre
a
contratação

por
tempo
determinado
no
âmbito
do Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso,
vejamos
:Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;II -
realização
de
recenseamentos
;III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022);a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC. (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
- SECITEC;VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judicial;VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e a
impossibilidade
de
realização
de concurso
público

em
tempo
hábil
;IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022).X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;XI -
combate
a
emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em
concurso
público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de 2002;XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990;XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para a
expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para a
expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023).(...)Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
.§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.Segundo as
informações

extraídas
da
documentação

juntada
com a
petição

inicial
, a
parte

autora

foi

contratada
para
prestar

serviços
junto a
secretaria
de
Educação
, no cargo de
Professora
, no
período
de (05/2012 a 12/2012), (04/2013 a 05/2013), (04/2014 a 12/2014), (02/2015 a 12/2012), (02/2016 a 12/2016), (03/2017 a 12/2017), (02/2018 a 12/2018), (02/2019 a 12/2019), (01 e 02/2020 e 06 a 12/2020), (06/2021 a 12/2021), (02/2022 a 12/2022) e (02/2023 a 12/2023),
conforme

consta

nas

fichas

financeiras

nos
ids. 141491795/141491802 e 157332690/ 157334296.
Vê
-se que
a

espécie
de
contratação

não
se
enquadra

na

legislação

estadual
,
eis
que
ultrapassado
o
prazo
,
não

estando
claro, inclusive, as
circunstâncias
da
contratação

conforme

especificação
legal –
ônus

probatório
que é
imposto

ao

requerido
. Por
essa

premissa
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos

por

não

observância

às

regras
que
embasam

esta

espécie
de
relação
.Por outro
lado
, a
nulidade
do
contrato
de
trabalho

não

afasta

por

completo

os

direitos
do
trabalhador
,
fazendo
jus o
contratado
à
percepção
do
salário
,
décimo

terceiro

salário

baseado

em

sua

remuneração
integral,
férias
,
acrescidas
de um
terço

constitucional
,
bem

como

ao

levantamento
/
depósito
dos
valores

referentes

ao
FGTS,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90.O Supremo Tribunal Federal,
por

sua

vez
,
apreciando
o
tema
551 de
repercussão

geral
,
fixou
a
seguinte

tese
: “
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”,
nos

termos
do
voto
do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator
para o
acórdão
,
Plenário
,
Sessão
Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.Nesse
sentido

também
é a
posição
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – SENTENÇA DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS E O DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – TRANSCURSO DE MENOS DE CINCO ANOS ENTRE A DECISÃO DA ARE 709212 RG/DF E DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – TEMA 608 STF – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL –– PROCEDÊNCIA - TEMA 551 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1007554-96.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
, DJE 02/03/2022).
Acerca

deste

ponto
, o STF
atribuindo

repercussão

geral
,
firmou
que
são

devidos
o
saldo
de
salário
e o
pagamento
de
verba

indenizatória
de FGTS
nas

hipóteses
de
contratação

temporária
,
cuja

contratação

não

observou
as
regras

legais
:CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO
A
EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL)A
parte

autora

pretende

ainda
o
pagamento
das
férias
de 45
dias

acrescidas
do
terço

constitucional

equivalente

ao
total de 45
dias

devidos

aos

professores
.Conforme
prevê
a Lei Estadual no 50/1998, que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
Secretaria
Estadual de
Educação
,
observa
-se que:Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, a saber:a) quinze
dias
no
término
do
primeiro

semestre

previsto
no
calendário
escolar;b)
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.II - de
trinta

dias
para
os

demais

Profissionais
da
Educação
, de
acordo
com
a

escala
de
férias
.§ 1o
Os

Profissionais
da
Educação
,
em

exercício
fora da
unidade
escolar,
gozarão
de
trinta

dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.§ 2o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de
dois

anos
.” O
artigo
55 da
referida
Lei
dispõe
que
o

pagamento
do
adicional
de 1/3,
correspondente

ao

período
de
férias
e
independe
de
solicitação
:Art. 55 Independente de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de um
terço
da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
.Art. 56
Aplica
-se
aos

servidores

contratados

temporariamente
,
nos

termos
do art. 79
desta
lei
complementar
, o
disposto

neste

artigo
.Desse modo, o
terço
(1/3)
constitucional
de
férias

deve

incidir

sobre
o
período

efetivamente

gozado

pelo

servidor
,
eis
que a
classe
de
professores

em

efetivo

exercício

goza
de
férias

anuais
de 45
dias
,
sendo
30
dias
no
término
do
período

letivo
e 15
dias no meio do ano .A respeito dessa previsão
, o
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda

Repetitiva
- IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04),
fixou
a
seguinte

tese

jurídica
:
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.Desse modo, o
presente

caso
se
amolda

ao
IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 que,
por

força
do o art. 927 do CPC, vincula as
decisões
dos
Juízes
e
Tribunais
, que
observarão

os

acórdãos

em

Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
.Diante do
exposto
, JULGAM-SE PROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
para DECLARAR a
nulidade
dos
contratos

temporários
e CONDENAR o
requerido
a
pagar
a
requerente
8%
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS),
bem

como
,
os

valores

referentes

às

férias
e
ao
1/3 (um
terço
) de
férias
,
referente

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos
, a
serem

comprovados
,
deduzindo
as
parcelas

já

pagas
,
acrescido
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
da
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
; e
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data que
deveriam

ter

sido

adimplidos
; e a
partir
de 1o/12/2021 o valor
será

corrigido
(
nos

termos
da EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia - SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
respeitando
o
teto
do
juizado
especial,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
.Ana Cássia Gonçalves
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Transitado

em

jugado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se.Intime-se.Cuiabá, 26 de
novembro
de 2024Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
embora
a
parte

reclamante

tenha

sido

contratada

nos

anos

subsequentes
para o
mesmo
cargo,
em

nenhum
deles
houve

prorrogação

ou

desrespeito

ao

prazo

legalmente

previsto
; b)
os

contratos

firmados

não

foram

contínuos
,
havendo

interrupção
; c)
não

há
se
falar

em

nulidade
do
contrato
,
razão
pela qual
não
é
devido
o valor
postulado
a
título
de FGTS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025